Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO VIOLADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Viola a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) a ausência de apreciação de requerimento de aposentadoria voluntária, formulado por servidor público distrital, por prazo superior a 60 (sessenta dias), ante a inobservância dos artigos 48 e 49 da Lei Federal 9.784/1999, aplicáveis, no âmbito do Distrito Federal, por força do art. 1o da Lei Distrital no 2.834/2001.
2. Não viola a separação de Poderes a determinação judicial de conclusão do procedimento administrativo de concessão de aposentadoria, uma vez que inexiste interferência no mérito da decisão a ser tomada pela Administração Pública, limitando-se o Poder Judiciário, nesse caso, a fazer prevalecer o direito fundamental previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.